Tribunal: TJMT
Processo: 1017772-96.2021.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017772-96.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Indenização / Terço Constitucional, Adicional de Horas Extras, Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LAWRENCE LUCIANO FERNANDES BEZERRA - CPF: 117.239.028-29 (APELADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017772-96.2021.8.11.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP

APELADO: LAWRENCE LUCIANO FERNANDES BEZERRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICIPIO DE SINOP. MÉDICO. GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO BASE. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. EXCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DURANTE FÉRIAS, LICENÇAS E 13o SALÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Município de Sinop contra decisão monocrática que, ao julgar apelação interposta pelo ente público e reexame necessário, excluiu o pagamento da gratificação por produtividade nos períodos de afastamento (férias e licenças). O servidor agravado, médico do quadro efetivo, pleiteava o recebimento integral da gratificação, inclusive com reflexos sobre férias, 13o salário e licenças.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i)

definir se a gratificação por produtividade deve incidir sobre o salário base considerando as progressões funcionais do servidor;

(ii)

estabelecer se a referida gratificação deve ser paga durante férias, licenças e sobre o 13o salário; e

(iii)

verificar se a metodologia de cálculo da gratificação resulta em violação ao teto remuneratório do Prefeito Municipal.

III. Razões de decidir

A legislação municipal (Lei no 568/1999, art. 69) prevê expressamente a gratificação por produtividade para médicos, sendo descabida a tese do agravante de que a norma seria aplicável apenas a fiscais de tributos e obras.

A gratificação por produtividade deve ser calculada sobre o salário base do servidor, considerando as progressões funcionais na carreira, uma vez que tais avanços são decorrentes do próprio desenvolvimento funcional e impactam a remuneração de forma direta.

A gratificação por produtividade tem caráter contraprestacional e pressupõe o desempenho efetivo das funções do servidor. Assim, não pode incidir sobre períodos de afastamento, férias e licenças, tampouco sobre o 13o salário, pois tais verbas não decorrem da produtividade efetiva do servidor.

O argumento de que a gratificação pode resultar em remuneração superior à do Prefeito Municipal não encontra respaldo nos autos, devendo eventual extrapolação do teto remuneratório ser analisada na fase de liquidação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno parcialmente provido, apenas para excluir a incidência da gratificação por produtividade sobre o 13o salário.

Tese de julgamento:

A gratificação por produtividade prevista no art. 69 da Lei Municipal no 568/1999 deve ser calculada sobre o salário base do servidor, considerando suas progressões funcionais.

A gratificação por produtividade não incide sobre períodos de afastamento, férias, licenças e 13o salário, pois possui natureza contraprestacional e depende do efetivo desempenho da função pública.

Eventual extrapolação do teto remuneratório municipal deve ser analisada na fase de liquidação da sentença, não cabendo reformar a decisão monocrática com base em mera suposição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §2o, e 183; Lei Municipal no 568/1999, art. 69; Lei Municipal no 254/1993, art. 63.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 0000679-52.2016.8.11.0003, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 17/03/2024; TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 1015121-91.2021.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04/12/2023; TJ-RJ, Apelação no 0002314-88.2018.8.19.0031, Rel. Desa. Andrea Fortuna Teixeira, j. 23/09/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017772-96.2021.8.11.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP

APELADO: LAWRENCE LUCIANO FERNANDES BEZERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
Município de Sinop
(id. 258706190) contra a decisão monocrática que, ao julgar a apelação interposta pelo ente público e reexame necessário nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança no 1017772-96.2021.8.11.0015
, excluiu o pagamento da gratificação por produtividade nos períodos de afastamento (férias e licenças) do servidor
Lawrence Luciano Fernandes Bezerra
.

O Município sustenta que, a decisão monocrática incorreu em erro, pois a sentença de primeiro grau teria aplicado norma destinada aos fiscais de tributo e obras ao servidor médico, que o cálculo da gratificação deve ser feito com base no salário inicial da carreira, e não considerando progressões funcionais, e que se for mantida a metodologia adotada pela decisão agravada, o servidor passará a receber remuneração superior ao Prefeito Municipal, o que seria vedado pelo art. 63 da Lei Municipal no 254/1993.

Diz que, a gratificação por produtividade tem caráter contraprestacional, vinculando-se ao desempenho efetivo do servidor.

Assim, sua incidência sobre verbas como 13o salário e férias seria indevida, pois esses valores não decorrem da prestação direta de serviços.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do Agravo Interno por intempestividade, e no mérito, sustenta a manutenção da decisão agravada, pois a gratificação por produtividade decorre de previsão expressa no art. 69 da Lei Municipal no 568/1999, com os respectivos reflexos salariais. (id. 265842768).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017772-96.2021.8.11.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE SINOP

APELADO: LAWRENCE LUCIANO FERNANDES BEZERRA

VOTO
(PRELIMINAR DE

TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO INTERNO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O agravado sustenta a intempestividade do Agravo Interno, sob o argumento de que o Município teria perdido o prazo recursal.

No entanto, a documentação acostada aos autos demonstra que o Município registrou ciência da decisão agravada em 31/10/2024. Considerando que, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, o prazo para interposição do Agravo Interno é de 15 dias úteis, e que, por força do art. 183 do CPC, o prazo deve ser contado em dobro para a Fazenda Pública, o termo final para a interposição do recurso recursal foi 11/12/2024, exatamente a data na qual o agravante protocolou o agravo interno.

Dessa forma, afasta-se a alegação de intempestividade e passa-se à análise do mérito.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Lawrence Luciano Fernandes Bezerra
(agravado) é servidor efetivo no cargo de Médico Clínico Geral, referência CE-26, em dois concursos públicos da Prefeitura Municipal de Sinop, sendo o primeiro nomeado para o cargo em 01 de agosto de 2008, com
Matrícula n. o 8341-1
(
40 hrs)
, no segundo nomeado em 26 de dezembro de 2016 com
Matrícula n. o 12380-1
(30 hrs).

Na inicial, o requerente pretende seja proferida decisão condenando o Município de Sinop ao pagamento de 100% do salário base como gratificação por produtividade, retroativo aos últimos 5 anos, e os reflexos relacionados a Férias, 1/3 Constitucional de Férias, 13o salários e licença prêmio, retroativo ao mesmo período.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, bem como reconheceu o direito ao enquadramento funcional e a gratificação por produtividade do servidor.

Por sua vez, a decisão agravada proveu parcialmente o recurso de apelação do Município de Sinop, e em reexame necessário retificou parcialmente a sentença, no sentido de excluir o pagamento de gratificação de produtividade durante o período que o servidor estiver licenciado ou gozando férias.

- Do direito à gratificação por produtividade

A decisão agravada reconheceu que o servidor médico tem direito à gratificação por produtividade prevista no art. 69 da Lei Municipal no 568/1999, com incidência sobre seu salário base.

O Município de Sinop argumenta que a metodologia aplicada estaria errada, pois a gratificação dos médicos teria sido confundida com a dos fiscais de tributo e obras.

Verifica-se que o artigo 69 da Lei municipal no 568/99, dispõe que: “
Art.69- Aos servidores investidos nos cargos de
médico
, engenheiro civil, arquiteto, desenhista projetista e topógrafo, será acrescido em sua remuneração, o percentual de até 100% (cem por cento), calculado sobre o salário-base, a título de gratificação
”. (Destaquei)

Logo, a própria legislação municipal prevê a gratificação para médicos, sendo descabida a tese recursal.

- Da base de cálculo da gratificação

O agravante sustenta que, a gratificação deve ser calculada com base no salário inicial da carreira, e não considerando progressões funcionais.

Entretanto, conforme bem fundamentado na decisão monocrática, o salário base do servidor acompanha suas progressões funcionais, pois as promoções por classe e nível são decorrentes da carreira pública. Não há razoabilidade em manter o cálculo da gratificação sobre um salário base fixado na data de ingresso no cargo.

No que tange à questão do salário base, o município apelante argumenta que, enquanto a gratificação dos fiscais é calculada com base na produtividade efetiva, a dos médicos é aplicada diretamente sobre o salário base, ou seja, sobre o salário inicial da carreira, sem qualquer adicional.

Sem razão, pois, a cada progressão na carreira, o servidor alcança um nível superior de salário base, que reflete a compensação direta, sem adicionais, pelo desempenho de suas funções no cargo.

Assim, não é razoável que, após avançar na carreira, em termos de classe e nível, o servidor público continue recebendo o salário base correspondente à classe e ao nível inferior.

Logo, a gratificação de produtividade deve incidir sobre o salário base do servidor, que, por sua vez, é elevado a cada avanço na carreira em nível e classe.

Assim, não há erro na aplicação da metodologia de cálculo da gratificação, pois esta acompanha a evolução funcional do servidor.

- Da exclusão da gratificação nos períodos de férias e licença

Quanto a possibilidade de incidência da gratificação de produtividade sobre o 13o salário e as férias, cabe asseverar que a rubrica possui natureza contra prestacional, sendo uma vantagem concedida ao servidor em razão do desempenho de suas atividades laborais.

Diferentemente das parcelas de caráter permanente, a gratificação por produtividade pressupõe o exercício efetivo da função e não integra a remuneração de forma automática.

O artigo 69 da Lei Municipal no 1.459/2011, que regulamenta a gratificação, estabelece que médicos, engenheiros civis, arquitetos, desenhistas projetistas e topógrafos podem receber até 100% sobre o salário base a título de gratificação por produtividade. No entanto, a norma não especifica sua incorporação automática a outras verbas salariais.

Assim, se a gratificação é concedida como um incentivo ao trabalho produtivo, e não há razão para que ela incida sobre verbas que não decorrem do desempenho efetivo do servidor, como o 13o salário e as férias, e ainda a licença prêmio.

Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência pátria, que tem decidido que gratificações vinculadas ao desempenho não podem ser pagas quando não há trabalho efetivo. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA -
AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE
– PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO: INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI –

MATÉRIA PACIFICADA -
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - POSSIBILIDADE
- LEIS MUNICIPAIS No 2.253/94 E 3247/00 –
REFLEXO SOBRE AS FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. (...) 7.
Reflexo da produtividade sobre as férias, 13o salário e adicional de tempo de serviço
.

8.
A natureza jurídica da referida gratificação não é remuneratória, mas sim precária, eventual e decorre do efetivo exercício do cargo público (natureza jurídica propter laborem). Logo, não há que se falar em recebimento destas quando do não efetivo exercício do cargo público, como é o caso das férias e licenças
.

9. Recurso de Apelação parcialmente provido e, em sede de reexame necessário, sentença parcialmente retificada apenas e tão somente para excluir da condenação o reflexo da gratificação de produtividade sobre as férias, décimo terceiro salário e adicional por tempo de serviço, mantendo inalterado os demais termos da sentença.

(TJMT - 0000679-52.2016.8.11.0003, Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 17/3/2024, Data de Publicação: 25/3/2024) (Destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA – CARGO EFETIVO DE MÉDICO
– ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – OBSERVÂNCIA DE CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR ORIGINALMENTE NA MESMA REFERÊNCIA – LEI NOVA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO –
GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE – OBEDIÊNCIA ÀS PROGRESSÕES DE CARREIRA - PREVISÃO LEGISLATIVA – REFLEXOS FINANCEIROS DEVIDOS SOBRE O SALÁRIO BASE - PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DURANTE LICENÇA E FÉRIAS – DESCABIMENTO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Administração Pública não deve, com a edição de nova lei, conceder tratamento desigual no enquadramento funcional de servidores ocupantes de cargo de nível superior cuja referência salarial de origem era idêntica, sem justificativa razoável.
A gratificação de produtividade deve incidir sobre o salário base do servidor, que, por sua vez, é elevado a cada avanço na carreira em nível e classe. Incabível o pagamento de gratificação de produtividade quando o servidor estiver de licença ou de férias, devido a natureza de retribuição pecuniária “pro labore faciendo” e “propter laborem”
.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1015121-91.2021.8.11.0015, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 4/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. FISCAL DE TRIBUTOS. REVISÃO DE PROVENTOS.
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL. EXTENSÃO. INATIVO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO
.

Demanda cominatória em que fiscais de tributo pretendem a incorporação da gratificação de produtividade aos seus vencimentos, sob o argumento de que a natureza jurídica da mencionada gratificação configura, na verdade, aumento salarial. Sentença de improcedência. Irresignação autoral. Pleito que não merece prosperar.
Gratificação que não integra a remuneração do servidor de forma permanente e muito menos os valores de sua aposentadoria, pois se destina a remunerar o servidor pelo seu desempenho ou compensá-lo pelas condições em que realiza determinado serviço, tendo, pois, caráter precário
. Acerto da sentença de improcedência. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-RJ - APL: 00023148820188190031, Relator: Des(a). ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/9/2020) (Destaquei)

Portanto, a gratificação por produtividade não pode ser equiparada ao vencimento base para fins de incidência sobre férias, licenças e
13o salário
, pois sua concessão depende de um fator variável: a produtividade do servidor.

No mais, a decisão monocrática acertadamente reconheceu que a gratificação não pode ser paga nos períodos de afastamento e férias, pois, nesses períodos, não há efetiva produtividade a ser recompensada, cabendo acrescentar somente a exclusão da verba sobre o décimo terceiro salário.

- Do limite remuneratório do Prefeito Municipal

O Município alega que a metodologia de cálculo da gratificação resultaria em uma remuneração superior à do Prefeito, em afronta ao art. 63 da Lei Municipal no 254/1993.

Todavia, não há nos autos qualquer comprovação objetiva dessa alegada violação.

A verificação de eventual extrapolação do teto remuneratório deve ser feita na fase de liquidação da sentença, pois apenas neste momento será possível analisar os valores concretos devidos ao servidor. Não há razão para a reforma da decisão monocrática com base em mera suposição do agravante.

- Da cumulação dos cargos públicos

Derradeiramente, por cautela,
determino que o Município realize a averiguação da acumulação dos cargos médicos pelo servidor em questão (70 horas)
, verificando a compatibilidade de horários e eventuais irregularidades, adotando as medidas cabíveis para assegurar o cumprimento da legislação. Embora o assunto seja alheio ao presente debate, faz-se necessário pontuar a questão, dada a relevância para a administração pública.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, apenas para excluir a incidência da gratificação por produtividade sobre o 13o salário, bem como para reafirmar a exclusão dessa gratificação nos períodos de afastamento do servidor e férias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025